Tribunal: TJMT
Processo: 0000915-19.2011.8.11.0087
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-01-20
Data de publicação: 2022-01-20

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial interposto pelo MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE, com fundamento no art. 105, III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que restou assim ementado (id. 100934963):
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO – ACIDENTE DE TRÂNSITO CAUSADO POR VEÍCULO PERTENCENTE AO MUNICÍPIO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E CULPA CONCORRENTE NÃO EVIDENCIADAS – CONDUTA, DANO E NEXO CAUSAL DEMONSTRADOS – CONFIGURAÇÃO DE SEQUELAS IRREVERSÍVEIS E DIMINUIÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL COMPROVADA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO IRRETOCÁVEL – RECURSO DESPROVIDO.
1. Comprovados a conduta, o dano e o nexo causal decorrente de acidente de trânsito causado unicamente por motorista de veículo municipal, afigura-se legítimo o dever de o Município indenizar a parte lesada, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição da República.
2. Não há falar em culpa exclusiva da vítima ou em culpa concorrente quando o acervo probatório evidencia a falta de prudência do motorista do veículo público.
3. Configurado o dever de indenizar pelos danos morais ocasionados por ato ilícito causado unicamente pelo Município, deve permanecer intacto o quantum indenizatório arbitrado pelo magistrado de origem, visto que aludido valor se revela adequado, pois cumpre a sua função punitiva e não proporciona enriquecimento indevido.
Nas razões do recurso, alega o recorrente, em síntese, que “defendeu a inexistência do dever de indenizar, à vista da ocorrência de culpa exclusiva da vítima, sob outro viés, acaso não fosse reconhecida a tese supracitada, pugnou fosse reconhecida a culpa concorrente dos envolvidos no evento danoso, defendendo, neste aspecto, a minoração da indenização por danos morais antes fixada, atentando-se quanto à gravidade da situação, assim, requisitou a reforma da sentença para que fosse reconhecida a culpa concorrente das partes, ou até com eventual condenação a respectiva redução, de maneira razoável e proporcional, do valor fixado a título de danos morais”.
Aduz ainda que “os requerimentos não foram atendidos pelo Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, mantendo a sentença quanto aos valores a título de indenização por danos morais, divergindo de julgados tanto deste tribunal, quanto de outros tribunais pátrios, desafiando assim a interposição deste recurso”.
Recurso tempestivo.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Nas razões do recurso, alega o recorrente, em síntese, que “que “defendeu a inexistência do dever de indenizar, à vista da ocorrência de culpa exclusiva da vítima, sob outro viés, acaso não fosse reconhecida a tese supracitada, pugnou fosse reconhecida a culpa concorrente dos envolvidos no evento danoso, defendendo, neste aspecto, a minoração da indenização por danos morais antes fixada, atentando-se quanto à gravidade da situação, assim, requisitou a reforma da sentença para que fosse reconhecida a culpa concorrente das partes, ou até com eventual condenação a respectiva redução, de maneira razoável e proporcional, do valor fixado a título de danos morais”.
Aduz ainda que “os requerimentos não foram atendidos pelo Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, mantendo a sentença quanto aos valores a título de indenização por danos morais, divergindo de julgados tanto deste tribunal, quanto de outros tribunais pátrios, desafiando assim a interposição deste recurso”.
Logo, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre a ocorrência ou não de culpa exclusiva da vítima é necessário o reexame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular mencionado, senão vejamos:
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO RESPONSABILIDADE CIVIL QUEDA EM BUEIRO ALEGAÇÃO DE MÁ CONSERVAÇÃO. NEXO CAUSAL DANO MORAL COMPROVAÇÃO. EXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. QUANTUM ARBITRADO MANTIDO. CONSENTÂNEO COM OS CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO IMPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem trata-se de ação de responsabilidade da administração por queda em bueiro. Na sentença o pedido foi julgado parcialmente procedente. No Tribunal a quo a sentença foi mantida.
II - A parte agravante repisa os mesmo argumentos já analisados na decisão recorrida. A Corte a quo analisou as alegações da parte com os seguintes fundamentos: "In casu, ao contrário do que é afirmado no apelo, as provas carreadas aos autos, comprovam que os danos causados a demandante foram causados por má conservação do passeio público, mostrando-se omisso o requerido ao permitir que uma tampa de bueiro localizado na rua permanecesse com desnível de asfalto, oferecendo grande perigo para as pessoas que por ela transitavam, o que está corroborado pelos depoimentos das testemunhas arroladas e fotografias de fls. 23/24, restando provada a responsabilidade do município em indenizá-la, ante a negligência do requerido, eis que incumbe ao mesmo fiscalizar e promover, permanentemente, as necessárias reparações nas vias públicas, realizando os investimentos e trabalhos exigidos para garantir a segurança dos transeuntes, evitando, assim, a ocorrência de danos como a dos autos".
III - Verifica-se, portanto, que a Corte de origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial".
IV - Agravo interno improvido
(AgInt no AREsp 1895889/ES, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça